Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-03.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001167-03.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZIRA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 651.857.571-91 (RECORRENTE), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM SUBSTITUIÇÃO À CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Efetivo exercício de atividade em substituição à cargo comissionado.

I
ncumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), cabendo a ela o ônus de comprovar que efetivamente exerceu atividade em substituição de cargo comissionado(TJ-DF 07122785020158070016 DF 0712278-50 .2015.8.07.0016, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2016, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/03/
2016.
Pág.: Sem Página Cadastrada). Em análise das provas constante nos autos, as provas apresentadas são insuficientes para
demonstrar que efetivamente trabalhou em substituição ao cargo comissionado de "Encarregado de Programas de Apoio à Cidadania: Apoio ao Alistamento Eleitoral"
. P
ela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que não houve exercício das atribuições atinentes ao cargo em questão. Em análise cuidadosa dos elementos probatórios disponíveis, nota-se apenas é demonstrado que a servidora Elizabeth Xavier Magalhães efetivamente estava em gozo de férias no período de 3/5/2023 à 30/09/2023 (ID 270824372, 270824373 e 270824374/PJe2) e que esta percebia "Função Gratificada" de R$706,00 mensais (ID 270824382/PJe2), todavia não há prova de que efetivamente exerceu a função de "Encarregado de Programas de Apoio à Cidadania: Apoio ao Alistamento Eleitoral", já que apenas o requerimento, subscrito pela própria reclamante, postulando o pagamento da função gratificada (ID 270824381/PJe2), não é suficiente para comprovar que exerceu as atribuições da aludida função. Assim bem manifestou o juízo de primeiro grau:
"
Denota-se que desde sua nomeação a servidora tinha conhecimento de que caso fosse necessário seria responsável pela substituição da outra servidora, ou seja, atribuição inerente a atividade para qual foi designada.Soma-se a isso o fato de que não há nos autos documento que comprove que a autora foi designada para função de chefia, no acaso portaria ou qualquer doutro documento hábil, o que se mostra necessário para fins de reconhecimento do direito a percepção da gratificação.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001167-03.2024.8.11.0005

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Diamantino

Recorrente
:
ALZIRA DE ALMEIDA SANTANA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALZIRA DE ALMEIDA SANTANA
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI.
Noticiou
que: a) é
servidora
do
Município
de Alto
Paraguai
; b)
exerce

suas

atribuições
no Posto
Eleitoral
; c)
durante
o
período
de
afastamento
da
servidora
Elizabeth Xavier
por
179
dias
,
assumiu
a
função
de
chefia
de "
Encarregado
de
Programas
de
apoio
à
Cidadania
:
Apoio

ao

alistamento

eleitoral
", mas
não

recebeu
a
correspondente

gratificação
.
Requereu
a
condenação
do
Município
de Alto
Paraguai

ao

pagamento
de R$ 4.236,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
ALZIRA DE ALMEIDA
SANTANA
em
face do MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI
objetivando

a

autora
o
recebimento
de
valores

referentes

ao

exercício
de
função

gratificada
,
totalizando
o
importe
de R$ 4.236,00 (
quatro
mil,
duzentos
e
trinta
e seis reais). Narra a
autora
que é
servidora
do
requerido
e que
desempenha

sua

funções
no Posto
Eleitoral

mediante

requisição
da Justiça
Eleitoral
.
Aduz
,
ainda
que no
período
de
férias
da
outra

servidora

assumiu a função de Encarregado de Programa de apoios à Cidadania
:
Apoio

ao

alistamento

eleitoral
e que
por

esta

razão

faz
jus
ao

recebimento
do
adicional

respectivo
.
Citado
o
Município

contesta

aduzindo
que a
servidora

não

faz
jus
ao

recebimento
dos
valores

em

razão da ausência de comprovação do exercício da função
,
bem

como

pelo

fato
de que
sua

postaria
de
nomeação

determina
que é
responsável
pela
substituição
da
outra

servidora
do
posto
. Do
Mérito
. In
casu
,
verifica
-se que a
requerente
,
servidora

pública
municipal,
foi

designada

por

meio
da
portaria

nº
. 05/2019 para
atuar
no Posto
Eleitoral
de Alto
Paraguai
,
sendo
que
constou

expressamente
da
sua

portaria
de
nomeação
que tanto
a

autora

quanto

a

outra

servidora

designada
, no
caso
Elizabeth Xavier Magalhães,
seriam

responsáveis

pelo

posto
,
podendo

atuar
de forma
conjunta

ou

isoladamente
, no
caso
de
afastamento
de
uma
das
servidoras
,
veja
-se: [...]
Parágrafo

único
. Ambas as
servidoras

citadas

serão

responsáveis

pelo
Posto
Eleitoral

em
Alto
Paraguai
,
atuando
juntas
durante
o
expediente
regular da Justiça
Eleitoral

segundo

orientação
do
Chefe
de
Cartório
,
podendo

atuar

em

separado

em

caso
de
afastamento
de
uma
das
citadas

servidoras
. [...] Assim,
tem
-se que
a

autora

tinha

como

atribuição

também

substituir

a

outra

servidora

caso
fosse
necessário
, o que de
fato

ocorreu
. Soma-se
a

isso
o
fato
de que
não

há

nos
autos
comprovação
de que
a

autora

tenha

desempenhado

atividades
que
caracterizariam
a
função
de
chefia
,
posto
que
não

apresentou

documentos
que
corroboram
as
atividades
. Nos
termos
do que
preceitua
o art. 373, I do CPC compete
ao

autor
a
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
, in
casu
,
competia

a

autora

comprovar
o
desempenho
de
atividades
fora das
suas

atribuições
, que
caracterizassem
a
função
de
chefia
, o que
não

ocorreu
.
Denota
-se que
desde

sua

nomeação
a
servidora

tinha

conhecimento
de que
caso fosse necessário seria responsável pela substituição da outra

servidora
,
ou

seja
,
atribuição

inerente

a

atividade
para qual
foi

designada
. Soma-se
a

isso
o
fato
de que
não

há

nos
autos
documento
que
comprove
que
a

autora

foi

designada
para
função
de
chefia
, no
acaso

portaria

ou

qualquer

doutro

documento

hábil
, o que se
mostra

necessário
para fins de
reconhecimento
do
direito
a
percepção
da
gratificação
. Nesse
sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
do TJMT: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO –ESCRIVÃ DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PLEITO PARA RECEBIMENTO DE VERBA CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO POR DIREÇÃO GERAL – AUSÊNCIA DE ATO OU PORTARIA DESIGNANDO CUMPRIMENTO DE FUNÇÃO DE CHEFIA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO PELA FUNÇÃO DE LIDER DE EQUIPE EXERCIDA - EXIGÊNCIA DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002099-67.2020.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2021,
Publicado
no DJE 17/09/2021) [
grifou
-
se]
Ante o
exposto
, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da
ação
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
, a
teor
do que
dispõe
o art. 55,
parte

inicial
, da Lei n. 9.099/95.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura
Juíza

leiga

Vistos, etc
.
Com

fundamento
no
artigo
40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO
por

decisão
, para que
produzam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, a
sentença

proferida
pela
juíza

leiga

desta
comarca. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se
. Diamantino
/MT, data do
ato

indicada

na

assinatura
digital. (
assinado

digitalmente
) RAUL LARA LEITE Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a Lei Municipal 378/2014
autoriza o pagamento de gratificação para funções de chefia
,
como
a
exercida
pela
recorrente
; b) a
legislação
municipal
foi

criada
com a
intenção
de
regulamentar

essas

gratificações
, e
seu

cumprimento
é
obrigatório
pela
administração

pública
; c) a
sentença

falhou

ao

desconsiderar
as
provas
de que a
recorrente

exerceu
a
função
de
chefia

durante
o
período
de
férias
da
outra

servidora
; d) o
fato
de a
autora

ter

assumido

sozinha

todas
as
responsabilidades
do Posto
Eleitoral

caracteriza

claramente
o
exercício
de
função
de
chefia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
o
direito
da
recorrente

ao

recebimento
da
gratificação
pela
função
de
chefia

durante

todo
o
período

comprovado

nos
autos,
devidamente

corrigido
e com
juros

legais
; b) a
manutenção
dos
benefícios
da
gratuidade
de
justiça
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) para que um
servidor

faça
jus a
uma

função

gratificada
, é
imprescindível
que
haja

designação
formal e
específica
para o cargo, o que
não

foi

comprovado

nos
autos; b) a
substituição

remunerada
de
funções

gratificadas

depende
de
ato
da
autoridade

competente
, o que
não

ocorreu
no
caso
da
requerente
; c) a
requerente

não

apresentou

documentos
que
comprovem
a
efetiva

participação

em

reuniões
,
eventos
,
envio
de
ofícios

ou

qualquer

outra

atividade que demonstre o exercício das funções da chefia
; d) a
função

gratificada
é
atribuída
à
servidora

específica

conforme

portaria
, de forma
discricionária
e
não

automática
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025